Tribunal: TJES
Processo: 5005779-37.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Apropriação indébita; Estelionato contra Idoso
Data de julgamento: 2026-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005779-37.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ELCY MILITAO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5005779-37.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ELCY MILITAO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: CRISTIANA MACIEL DE PAULO - ES39463

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ESTELIONATO MAJORADO CONTRA IDOSO EM CONTINUIDADE DELITIVA. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. PROCURAÇÃO. FRAUDE BANCÁRIA POR EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS E TRANSFERÊNCIAS. AUTONOMIA DAS CONDUTAS. INAPLICABILIDADE DA CONSUNÇÃO. DOSIMETRIA. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. REGIME SEMIABERTO. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta em razão de sentença da 2ª Vara Criminal de Vitória que condenou o réu pelos crimes previstos nos arts. 171, § 4º, por diversas vezes, em continuidade delitiva, e 168, caput, ambos do Código Penal, à pena de 4 anos, 7 meses e 10 dias de reclusão e 262 dias-multa, em regime inicial semiaberto, com fixação de R$ 30.000,00 a título de reparação mínima, em razão de fraudes praticadas entre junho de 2019 e novembro de 2023 contra vítima idosa (71 anos) e analfabeta, mediante procuração pública, empréstimos consignados e transferências bancárias em benefício próprio, além da retenção indevida de cartão de benefício e documentos pessoais e inclusão como beneficiário de seguro de vida contratado em nome do ofendido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 5 questões em discussão: (i) definir se a conduta é atípica ou configura mero ilícito civil, ou se há prova suficiente de materialidade, autoria e dolo para a condenação por estelionato e apropriação indébita; (ii) estabelecer se incide o princípio da consunção para absorver a apropriação indébita pelo estelionato; (iii) determinar se há
bis in idem
na valoração da condição de idoso da vítima na dosimetria; (iv) definir se é cabível a redução da pena ao mínimo legal; (v) estabelecer se é possível abrandar o regime inicial e substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A distinção entre fraude civil e estelionato penal decorre da intenção preconcebida de obter vantagem ilícita mediante induzimento da vítima em erro, o que se evidencia quando o agente utiliza a procuração pública como ardil para viabilizar fraudes bancárias e apropriação de proventos, e não como mero instrumento de gestão de interesses.

A materialidade e a autoria se comprovam por prova documental robusta (extratos bancários e contratos de empréstimos consignados) que revelam transferências e operações em sequência temporal compatível com a obtenção de vantagem indevida pelo réu, somada à prova oral firme e coerente da vítima e de familiares sobre a ausência de autorização para empréstimos, transferências e retenção do cartão e documentos.

A palavra da vítima assume especial relevo em crimes patrimoniais e, no caso, mantém coerência com os elementos documentais, ao afirmar que, por ser analfabeto, acreditava assinar documentos para fins assistenciais, não autorizando a contratação de dívidas nem a utilização de seu cartão e procuração para desvio de valores.

A consunção não se aplica quando as condutas revelam autonomia e desígnios autônomos, pois o estelionato se consuma com a obtenção de vantagens patrimoniais mediante fraude em múltiplas ocasiões, enquanto a apropriação indébita se configura em momento distinto, com a inversão do ânimo da posse e a recusa em restituir documentos e cartão recebidos legitimamente para finalidade específica.

Não há bis in idem quando, no estelionato, a condição de idoso é empregada apenas como causa especial de aumento (art. 171, § 4º, do CP), com afastamento da agravante genérica do art. 61, II, “h”, do CP, e, na apropriação indébita, a agravante genérica incide legitimamente por inexistir majorante específica ligada à idade no art. 168 do CP.

A elevação da pena-base do estelionato se justifica por fundamentação idônea e proporcional, diante da maior reprovabilidade da conduta pelo abuso da condição profissional (advogado e contador) e do vínculo de confiança construído por décadas (ex-genro), bem como pelas consequências que extrapolam o comum, consideradas a vulnerabilidade da vítima, o prejuízo aproximado de R$ 30.000,00 e o comprometimento de sua subsistência com restrição da margem consignável.

O regime inicial semiaberto se mantém em razão do quantum final da pena e da presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis, nos termos do art. 33, § 3º, do Código Penal, e a substituição por restritivas de direitos é inviável diante de pena superior a quatro anos e da valoração negativa de vetoriais do art. 59 do CP, nos termos do art. 44 do CP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Configura estelionato, e não mero ilícito civil, a obtenção de vantagem ilícita mediante procuração pública utilizada como ardil para contrair empréstimos e realizar transferências bancárias não autorizadas, mantendo vítima idosa e analfabeta em erro.

Não se aplica o princípio da consunção quando estelionato e apropriação indébita decorrem de condutas autônomas e momentos consumativos distintos, com desígnios autônomos.

Não há bis in idem quando a condição de idoso é valorada como causa de aumento no estelionato e, inexistindo majorante específica na apropriação indébita, é aplicada como agravante genérica nesse delito.

Mantêm-se a pena-base acima do mínimo quando a sentença indica, de forma concreta, maior culpabilidade pelo abuso de confiança e consequências gravosas à subsistência da vítima.

É incabível regime mais brando e substituição por penas restritivas de direitos quando a pena supera quatro anos e há circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 168, caput; 171, § 4º; 33, § 3º; 44; 59; 61, II, “h”.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5005779-37.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ELCY MILITAO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: CRISTIANA MACIEL DE PAULO - ES39463

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme o relatado, trata-se de apelação interposta por
ELCY MILITÃO DA SILVA
em razão da sentença de ID 18309627 prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Vitória, que o condenou pela prática dos crimes previstos no artigo 171, § 4º, por diversas vezes, em continuidade delitiva, e no artigo 168,
caput
, ambos do Código Penal, impondo a pena de

4 (quatro) anos, 7 (sete) meses e 10 (dez) dias de reclusão
e 262 (duzentos e sessenta e dois) dias-multa
, em regime inicial semiaberto, com a fixação de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) a título de reparação mínima pelos danos causados à vítima.

N
a origem, a denúncia narrou "em síntese,
que no período compreendido entre os meses de junho de 2019 e novembro de 2023,
o denunciado, agindo de forma consciente e voluntária, obteve para si vantagem econômica indevida, na ordem de aproximadamente R$ 30.000,00 (trinta mil reais)
, em prejuízo da vítima Nilson Barcelos, pessoa idosa (71 anos à época) e iletrada.
Segundo a
peça acusatória
, valendo-se da relação de confiança construída ao longo de décadas com a vítima, o denunciado ofereceu auxílio para resolução de demandas burocráticas e saque de aposentadoria. Para tanto, induziu o idoso a lhe outorgar uma procuração por instrumento público em 14 de junho de 2019. De posse deste instrumento e do cartão magnético da vítima,
o acusado realizou diversos empréstimos consignados não autorizados e transferências bancárias
(TED e PIX) em benefício próprio, mantendo a vítima em e
rro. Além disso,
apropriou-se do cartão de benefício e documentos pessoais do ofendido, recusando-se a devolvê-los
, e incluiu-se como único beneficiário de um seguro de vida contratado em nome do idoso." (sentença id. 18309627)

Entendendo que "a tese defensiva de ausência de dolo não se sustenta diante da robustez das provas documentais e orais",
o juízo de origem julgou procedente a pretensão punitiva estatal, fixando a pena já indicada.

Irresignado com a condenação, em suas razões recursais, o apelante pugna
a)
pela absolvição tanto por atipicidade das conduta quanto por insuficiência probatória, sustentando que os fatos configuram mero ilícito civil. Subsidiariamente, requer:
b)
a aplicação do princípio da consunção, para que o estelionato absorva a apropriação indébita;
c)
o reconhecimento de
bis in idem
na dosimetria;
d)
a redução da pena ao mínimo legal; e
e)
o abrandamento do regime prisional e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Quanto ao primeiro ponto (item a), não há que se falar na existência de simples ilícito civil derivado de gestão de interesses amparada por procuração pública.

Após detida análise dos autos, verifico que
tal pretensão não encontra amparo na realidade fática e aqui delineada
. No crime de estelionato,
a linha que separa a fraude civil do estelionato penal reside justamente na intenção preconcebida do agente de obter vantagem ilícita mediante o induzimento da vítima em erro
. No caso em tela, o apelante, valendo-se da condição de
advogado
e
contador
, bem como do estreito vínculo de confiança que mantinha com a vítima — idoso de 71 anos e analfabeto —, utilizou-se de uma procuração pública não como instrumento de gestão,
mas como o próprio ardil necessário para a consecução de seu intento criminoso.

As provas de materialidade e autoria são contundentes, lastreadas por robusta prova documental,
notadamente os extratos bancários e contratos de empréstimos consignados que revelam transferências diretas para contas de titularidade do réu imediatamente após o aporte dos valores.
A palavra da vítima, de especial relevo em crimes patrimoniais, foi firme e coerente ao esclarecer que, em razão de sua falta de instrução,
acreditava estar assinando documentos para fins assistenciais, jamais autorizando o réu a contrair dívidas em seu nome ou a se apropriar de seus proventos de aposentadoria
. Portanto, o dolo é evidente:
o apelante planejou alcançar ilicitamente o patrimônio do idoso
, extrapolando qualquer limite do mandato civil, o que transmuta a conduta para a esfera penal, restando isolada a tese de mero desacordo contratual.

Ouvida em juízo, a vítima disse que:

o denunciado Elcy foi ao banco e realizou empréstimos, no valor de R$100.000,00 (cem mil reais); que Elcy tinha posse do seu cartão de recebimento de aposentadoria; que deixou com o denunciado pois ele já foi casado com sua filha e tinha confiança no denunciado, então deixava seus documentos com ele; que tinha Elcy como um filho; que depois dessa convivência familiar, o depoente e o denunciado adquiriram um vínculo de relacionamento, e confiava em deixar seu documento com ele; que Elcy recebia o pagamento para transferir para o depoente, mas o enrolava ‘fazendo hora com a sua cara’; que o valor repassado ao declarante só ia diminuindo; que tinha ciência que sua aposentadoria era no valor de dois mil, mas estava recebendo, mil e quinhentos; que na época dos fatos Elcy levou o declarante em um cartório e pediu que ele assinasse uma folha, porém, não sabe do que se trata; que não sabe ler nem escrever, que mal sabe assinar; que Elcy realizou diversas transferências para conta própria, através de PIX, TED; que sua filha sabe informar o valor total do prejuízo; que esses fatos possuem uns cinco anos; que Elcy recebia sua aposentadoria pois tinha seu cartão e uma procuração; que sabe que Elcy pegou empréstimos no Banco em seu nome; que sua ex-esposa também teve prejuízo, mas não sabe informar; que Elcy repassava o dinheiro para sua ex-esposa que repassava para o declarante; que nunca autorizou que o Elcy fizesse empréstimos em seu nome; que nunca autorizou que Elcy fizesse empréstimos diretamente para ele; que após a morte do seu neto ficou sabendo que Elcy fez seguro de vida em nome do declarante e se colocou como único beneficiário; que tinha muita confianca no Elcy, como filho; que no dia de assinar a Procuração não sabia do que estava assinando; que nenhum dos empréstimos foram lhe repassados; que pediu o cartão de volta mas Elcy nunca lhe devolveu o cartão; que foi ao Banco, cancelou o cartão e fez um novo; que Elcy foi ao Banco fez um seguro de vida no nome do declarante, sendo ele como único beneficiário.

A ex-companheira e a filha da vítima também disseram que:

que Elcy tinha acesso ao cartão de benefício do seu ex-marido Sr. Nilson; que durante um período Elcy sacava um dinheiro da conta da declarante e o dinheiro do salário do seu ex-marido foi caindo, que sabia que Nilson recebia dois mil a três mil reais; que perguntou ao Elcy por que o salário do Nilson estava vindo uma ‘mixaria’ e não estava dando para nada, porém, ele ficou nervoso e pediu que a declarante mandasse a sua filha ir até a prefeitura e solicitar os contracheques; que Elcy falou isso pois já tinha levado Nilson até o cartório para fazer a procuração; que também não sabe ler e escrever; que na procuração Nilson passou poderes para Elcy sem saber do que se tratava; que Elcy realizou empréstimos no nome de Nilson e se colocou como único beneficiário no seguro de vida; que a prefeitura passou os pagamentos do Banestes para o Bradesco; que o seguro beneficiando Elcy era no valor de cem mil reais e vem descontando no pagamento de Nilson; que após a morte do seu neto que descobrindo os fatos; que seu neto tinha
uma doença rara e morreu na residência em razão de um AVC, e o Elcy estava em casa; que não sabe assinar; que sua filha bloqueou tudo após descobrir os fatos; que a casa do seu ex-marido pegou fogo; que Nilson não autorizou que o Elcy fizesse empréstimos no nome dele; que no início Elcy colocava o dinheiro na sua conta e a declarante sacava e entregava ao seu ex-marido; que Nilson passou necessidades e teve que trabalhar aos 73 anos; que nunca recebeu nada de Nilson, que apenas repassava parte do dinheiro.
(ex-companheira da vítima)

que Elcy é seu ex-marido; que ficou 20 (vinte) anos casada com ele, e está a 14 (quatorze) anos separada; que na época dos fatos Elcy já não morava no condomínio; que após a separação dos seus pais Elcy se ofereceu para ficar recebendo os pagamentos de Nilson, algumas vezes Nilson ia até a casa de Elcy buscar, outras vezes ele repassava; que Elcy tinha o cartão de benefício de Nilson; que após a separação dos seus pais Nilson ficou sozinho e Elcy lhe ajudava com algumas coisas; que descobriram os fatos faz quatro anos, através dos contracheques;
que Elcy se apropriava do dinheiro recebido e não repassava ao Nilson; que Elcy realizava empréstimos no Bradesco e no Banestes, em nome do Sr. Nilson, e esse valor não foi repassado
; que após o ocorrido com seu filho sua família pediu que Elcy devolvesse o cartão de benefício de Nilson, porém, ele se negava devolver dizendo que só devolveria nas mãos do Nilson, mas Nilson não queria ir lá buscar e pedia que outra pessoa buscasse;
que chamou Nilson e foram ao Banco Banestes e ficou sabendo que Nilson estava devendo mil reais em 6x referente a um cheque especial, que havia uma antecipação de 13º, e foram informados dos empréstimos realizados dentro da aposentadoria, realizado pela internet; que inicialmente era um valor de R$8.400,00 (oito mil e quatrocentos reais) e virou R$15.000,00 (quinze mil reais); que no Banco Banestes ficaram sabendo que havia um seguro; que perguntou se havia seguro de vida e foi informada que Elcy era o beneficiário; que todo valor era descontado no salário do Nilson; que o salário de Nilson é R$2.200,00 (dois mil e duzentos) que ao realizar o pagamento já era descontado o valor do empréstimo realizado, o que sobrava ele repassava ao Nilson
; que revogaram a procuração no cartório, apresentaram na gerência do banco e Elcy não teve mais acesso; que ELCY é advogado e contador e tentou fazer com que seu filho levasse Nilson para fazer um acordo e retirar a queixa; que Elcy respondeu por falsidade ideológica no processo com relação a morte do seu filho; [...]”
(filha da vítima)

Assim, somados os elementos orais à prova documental juntada aos autos, a exemplo dos extratos de id.
79162036
e
79162041, com múltiplas transferências bancárias
e empréstimos entre 2019 e 2023, bem como a prova de que o réu se apropriou indevidamente dos documentos e cartão magnético da vítima, recusando-se a devolvê-los,
não há que se falar absolvição.

No que tange ao pleito subsidiário de aplicação do princípio da consunção (item b), entendo que a pretensão não merece prosperar.

Para a absorção,
é necessário que um crime seja fase de preparação ou execução de outro, ou que constitua seu exaurimento dentro de um mesmo contexto fático
. No caso vertente, como bem decidido na origem, estamos diante de
condutas autônomas e desígnios autônomos
. O e
stelionato consumou-se no momento em que o réu, mediante fraude, obteve as vantagens patrimoniais identificadas, por diversas vezes. A apropriação indébita, por sua vez, configurou-se em momento distinto,
quando o apelante, detendo legitimamente a posse de documentos e cartões da vítima para fins específicos, inverteu o ânimo da posse ao se recusar a restituí-los e passar a utilizá-los como se dono fosse
,
configurando crime autônomo que não se confunde com o ardil empregado nas fraudes bancárias.

Passando à análise da
dosimetria da pena
(itens c e d), a defesa alega a ocorrência de
bis in idem
, argumentando que a condição de idoso da vítima teria sido valorada duplamente. Contudo, não assiste razão ao recorrente. Da leitura atenta da sentença, observa-se que, quanto ao
crime de estelionato
, a idade da vítima foi utilizada exclusivamente como causa especial de aumento de pena (art. 171, § 4º, do CP), tendo o magistrado sentenciante, de forma correta, deixado de aplicar a agravante genérica prevista no art. 61, II, "h", do CP. Já no crime de
apropriação indébita
, inexistindo causa de aumento específica relativa à idade, a incidência da agravante genérica é medida de rigor e não configura dupla punição, uma vez que tal condição não integra o tipo penal previsto no art. 168 do CP.
Assim, não há o alegado
bis in idem.

Quanto ao pleito de redução da pena ao mínimo legal (apenas para o estelionato, já que a pena-base para a apropriação indébita foi fixada no mínimo), verifico que
a pena-base foi fixada acima do piso de forma motivada e proporcional.
A
culpabilidade
do apelante revela-se acentuada, dado o abuso de sua condição profissional (advogado e contador) e do vínculo afetivo de décadas (ex-genro), elementos que denotam maior reprovabilidade da conduta. Além disso, as
consequências
do crime extrapolaram o comum à espécie, visto que o vultoso prejuízo de R$ 30.000,00 e o comprometimento da margem consignável do idoso, analfabeto, colocaram em risco a subsistência de pessoa já vulnerável. Logo,
a fundamentação utilizada pelo juízo de origem é idônea e justifica a fixação da pena-base em 2 anos de reclusão e 97 dias-multa
(pena em abstrato de 1 a 5 anos e multa).

Por fim, no que concerne ao abrandamento do regime prisional e à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (item e), mantenho o regime inicial
semiaberto
. Além do
quantum
final da pena (04 anos, 07 meses e 10 dias), que impõe o regime semiaberto, a existência de circunstâncias judiciais negativas, não recomendaria regime mais brando (art. 33, § 3º, do Código Penal). Pelo mesmo motivo — a saber, o montante da pena superior a quatro anos e a valoração negativa de vetoriais do art. 59 do CP —,
resta inviabilizada a substituição da pena por restritivas de direitos
(art. 44 do CP).

Ante o exposto, em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
conheço do recurso e nego-lhe provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)